Tribunal: TJSP
Processo: 2044788-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO PLEITEADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE PREVISTO NO ART. 133, DO C.P.C., OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.